Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-83.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 1.691 DO CC/02. RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FAMILIAR. CUSTEIO DE DESPESAS ORDINÁRIAS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO POR EQUIDADE. DEPÓSITO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO MENOR. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autorização de venda de bem de filho incapaz pelos pais se sujeita à comprovação do binômio necessidade e evidente interesse do menor, na forma do art. 1.691 do Código Civil.
2. A pretensão de venda de automóvel do menor de idade, sem contraprestação ou condicionamento à aquisição de outro, na forma indicada no recurso, não atende ao melhor interesse do menor, em razão da necessidade de recomposição do seu patrimônio.
3. Todavia, a prova dos autos revela a desnecessidade de manutenção do citado automóvel em nome do menor de idade (apelante), pois os genitores dispõem de outros veículos para os necessários deslocamentos. Ainda, a permanência do bem em nome do apelante, portador de necessidades especiais, implicará depreciação do patrimônio, além de custos de manutenção, que se tornam mais elevados nos veículos mais antigos e, nessa medida, essa conjuntura não se apresenta vantajosa.
4. Nota-se, à luz dos arts. 723, parágrafo único, e 725, VII, ambos do CPC, que os procedimentos de jurisdição voluntária, a exemplo da expedição de alvará judicial, comportam julgamento por equidade, autorizando-se decisão que se revele adequada e pertinente à tutela dos interesses do caso concreto, ainda que não deduzido pedido específico.
5. Assim, na linha declinada no parecer da d. Procuradoria de Justiça, tem-se que a autorização de venda de veículo com o depósito do respectivo produto em conta judicial de investimentos em nome do menor é medida apta a conciliar a pretensão patrimonial da família e a salvaguarda dos interesses do incapaz.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.